Tribunal: STF
Processo: AI 452503
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
1. O recurso extraordinário da agravante, como afirmado na decisão
agravada, não reúne condições de admissibilidade porque inesgotados
os recursos de natureza ordinária (Súmula STF nº 281), ausente o
prequestionamento do artigo 195, § 5º, da Lei Maior  (Súmulas STF
nºs 282 e 356) e por ser impossível, nesta sede, o reexame do
julgamento da instância anterior, por suposta deficiência ou
inexistência de fundamentação, a título de ofensa ao artigo 93, IX,
da Constituição.
2. Agravo regimental improvido.